Tribunal: STF
Processo: AI 88682
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-08-03
Data de publicação: 1982-08-03

Ementa:
- Mandado de segurança.
- Inexistência de ofensa ao § 22 do artigo 153 da Constituição, uma vez que não se julgou o mérito da questão, e, portanto, a existência, ou não, na espécie, do direito de propriedade invocado.
Agravo regimental a que se nega provimento.